Tribunal: CARF
Processo: 10803.720049/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720049/2015-85
ACÓRDÃO
2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFREDO RIOJI MATSUFUJI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em
datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza
jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do
contribuinte.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem
observar o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: (i) excluir o depósito de R$ 15.000,00, realizado na conta
do Banco do Brasil, no dia 17/11/2010 (Item 84 do Anexo I ao TIF de 28/10/2015); e (ii) limitar a
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
2
multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais
benéfica.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de Auto de Infração
relativo a Imposto de Renda da Pessoa Física de fls. 1172/1191, referente à omissão de
rendimentos por meio de depósitos bancários de origem não comprovada, apurado nos anos-
calendário 2009 e 2010, no valor total de R$ 3.013.290,89, sendo R$ 991.004,71 quanto ao
imposto, R$ 535.779,09 no tocante a juros de mora, e R$ 1.486.507,09 a título de multa
proporcional, merecendo destaque os seguintes trechos do Termo de Verificação e Conclusão
Fiscal - TVCF, de 20/07/2016 (fls. 1194/1220):
2 - O sujeito passivo ALFREDO RIOJI MATSUFUJI, CPF n° 012.458.028- 95, RG n° 9.892.956
SSP/SP, nascido em 02/10/1960, foi servidor público federal, ocupante do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, tendo como endereço cadastrado na Receita
Federal do Brasil a Travessa Baronesa Aretin, n° 7, casa 7, Moema - São Paulo -SP.
3 - ALFREDO RIOJI MATSUFUJI solicitou exoneração do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil a partir de 26 de dezembro de 2011, conforme Portaria n° 3, de
4 de janeiro de 2012, abaixo transcrita:
4 - O Ministério Público Federal move contra o sujeito passivo ALFREDO RIOJI
MATSUFUJI o processo n° 0000815-83.2015.403.6100 de Ação Civil de Improbidade
Administrativa.
5 - Conforme análise sobre dados informados pelo sujeito passivo ALFREDO RIOJI
MATSUFUJI em suas Declarações de Ajuste Anual apresentadas, a fiscalização, de acordo
com conjunto de provas indiciárias a seguir expostos firma convicção que o referido
adquiriu diversos imóveis nos anos de 2004 a 2007 com valores subestimados, assim
como retificou suas Declarações dos anos calendários de 2007 a 2011,
concomitantemente com retificações de Declarações em nome de sua mãe Shizuko
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
3
Matsufuji, objetivando a inserir nas declarações supostos empréstimos, que teriam se
concretizado com entrega de moeda em espécie, para justificar aquisicões patrimonais
efetuadas pelo referido.
6 - Na evolução patrimonial do sujeito passivo ALFREDO RIOJI MATSUFUJI verifica-se
que o referido em 31/12/2002 informou que o total de seus Bens e Direitos era de R$
300.205,24.
(...)
9 - Entre 2004 e 2008 o sujeito passivo ALFREDO adquiriu dez imóveis (comerciais e
residênciais) por valores de certa forma reduzidos. Entre 2009 e 2010 alienou nove
destes imóveis por valores extremamente valorizados quando comparados com os seus
valores de aquisição informados.
(...)
13 - Abaixo a fiscalização estabelece a relação percentual entre os valores de aquisição
informados pelo sujeito passivo ALFREDO com os valores recebidos anualmente a título
de aluguéis. Como vemos temos aqui mais uma confirmação dos valores subestimados
dos imóveis adquiridos pelo sujeito passivo ALFREDO. O retorno anual de 61,40% (2005),
61,03% (2006), 68,75% (2007), 42,87% (2008), 42,24% (2009) e 28,37 (2010) é totalmente
irreal. Para imóveis adquiridos pelo total de R$ 1.766.000,00 o sujeito passivo ALFREDO
obteve de retorno a título de aluguel o total de R$ 3.311.663,39 no período de 2005 a
2010.
14 - Constatou a fiscalização que a empresa JARMOD Ind. Ltda alienou para o sujeito
passivo ALFREDO a sala comercial SUC n° Shopping Ibirapuera em 12/06/2006 pelo valor
de R$ 150.000,00.
15 - Ocorre que a empresa JARMOD alienou a sala comercial SUC n° 92 no Shopping
Ibirapuera para ALFREDO pelo valor de R$ 150.000,00 e alugou esta e a sala comercial SUC
n° 91 do referido fiscalizado, pagando a este o total de R$ 1.193.266,52 no período de
2006 a 2011 a título de aluguel. R$ 90.000,00 (2006), R$ 113.000,00 (2007), R$ 265.000,00
(2008), R$ 193.500,00 (2009), R$ 301.000,00 (2010) e R$ 230.766,52 (2011).
16 - Registra-se que a sala SUC n° 92 no Shopping lbirapuera que ALFREDO adquiriu por R$
150.000,00 em 2006 foi alienada por R$ 1.371.000,00 em 2011. A outra sala, SUC n° 91,
adquirida por R$ 170.000,00, foi alienada por R$ 1.731.000,00 também em 2011.
17 - A fiscalização constatou também que o sujeito passivo ALFREDO retificou em
08/12/2012 suas Declarações de Ajuste Anual correspondentes aos anos calendários de
2007, 2008, 2009 e 2010.
18 - Dentre os itens retificados constata-se que o objetivo principal do sujeito passivo
ALFREDO foi de inserir nas declarações, em 08/12/2012, SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS que
teriam se realizados em 2007 e 2008 por Shizuko Matsufuji, CPF n° 854.016.258-04, nos
valores respectivos de R$ 120.000,00 e RI 953.400,00, no total de R$ 1.073.400,00, que
teriam se concretizado com entrega de moeda em espécie, para justificar aquisicões
patrimonais efetuadas pelo referido que totalizaram R$ 3.336.464,26 entre 01/01/2006 a
31/12/2008.
19 - SHIZUKO MATSUFUJI, CPF n° 854.016.258-04, é a MÃE do sujeito passivo ALFREDO.
20 - As declarações de SHIZUKO, correspondentes aos anos calendários de 2007, 2008,
2009 e 2010, foram retificadas, igualmente às declarações de ALFREDO em 08/12/2012.
Nas retificadoras de SHIZUKO incluiuse o suposto empréstimo de R$ 1.073.400,00 que
teria se concretizado com entrega de moeda em espécie.
21 - Conforme consultas aos sistemas da Receita Federal do Brasil constata-se que as
declarações retificadoras de SHIZUKO foram entregues/ transmitidas em 08/12/2012
entre às 19:09h e 19:45h. As declarações retificadoras de ALFREDO foram entregues/
transmitidas também em 08/12/2012 entre às 21:02h e 21:42h.
22 - Tambem em consultas aos sistemas da Receita Federal do Brasil a fiscalização
constatou que tanto as quatro Declarações de Ajustes Retificadoras em nome de
ALFREDO, acima especificadas, assim como as quatro em nome de SHIZUKA, FORAM
TRANSMITIDAS/ENTREGUES A PARTIR DE UM MESMO COMPUTADOR de ENDEREÇO IP
LOCAL 192.168.0.101. Abaixo a fiscalização reproduz as consultas das retificadoras do AC
de 2008.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
4
23 - Conforme informações constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil
constatou-se que o sujeito passivo ALFREDO movimentou recursos financeiros nos anos
de 2009 e 2010 nos Bancos/Corretoras de Valores abaixo especificadas:
a) — AGORA S/A CORRETORA;
b) — CORRETORA SOUZA BARROS S/A;
c) — ATIVA S/A CORRETORA;
d) — BANCO DO BRASIL S/A;
e) — ITAU UNIBANCO S/A.;
f)
— BRADESCO S/A.
Administrativo Fiscal n° 10.803-720.012/2016-38) o procedimento fiscal, compreendendo
os anos calendários de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, relacionado ao IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA, desenvolvido sob a tutela do Mandado de Procedimento Fiscal —
MPF n° 08.1.06.00-2015-00250-6, em nome de ALFREDO RIOJI MATSUFUJI, procedendo a
lavratura do competente auto de infração a título de lançamento "ex-officio" para os fatos
geradores compreendidos nos anos calendários de 2011 e 2012.
(...)
35 - A fiscalização registra que os créditos/depositos nas corretoras Agora, Souza Barros e
Ativa do ano de 2009 alcançam o total de R$ 2.701.850,00, observando que estes
créditos/depositos não são valores reaplicados, e sim "dinheiro novo" com o qual foram
adquiridos novos ativos.
36 - Observa-se ainda que no ano de 2009 o sujeito passivo praticamente não teve
ingressos em suas contas correntes provenientes de vendas de imóveis. Do valor da venda
ocorrida em dezembro de 2009 da Casa 2, da rua José Gamberini, foram recebidos
somente R$ 110.000,00 no ano de 2009.
37 - Destes créditos/depósitos chamou a atenção da fiscalização que de 269
créditos/depositos nas corretoras Agora, Souza Barros e Ativa, 211 (duzentos e onze) tem
o seu valor situado entre R$ 9.900,00 a R$ 9.990,00 (R$ 9.910,00, R$ 9.915,00, R$
9.920,00, R$ 9.930,00, R$ 9.940,00, R$ 9.950,00, R$ 9.960,00, R$ 9.970,00 e R$ 9.980,00.
38 - Tal procedimento no entendimento da fiscalização tem por objetivo o não
cumprimento as determinações do Banco Central do Brasil pelas quais as instituições
financeiras ficam obrigadas a informar ao COAF - Conselho de Controle de Atividades
Financeiras as operações em valores superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que
apresentem indícios de "lavagem" de dinheiro ou que pretendam burlar os controles de
identificação e registro.
39 - Em 27/11/2015 a fiscalização lavrou "Termo de Constatação Fiscal" registrando os
atendimentos por parte do sujeito passivo ao "Termo de Intimação Fiscal" (Agora, Souza
Barros, Ativa, Banco do Brasil e ltau Unibanco), lavrado em 28/10/2015, assim como ao
"Termo de Intimação Fiscal" (Bradesco), lavrado em 03/11/2015, procedendo a análise
das informações e documentos comprobatórios apresentados com a origem dos recursos
das operações de créditos/depósitos.
40 - Dos 159 créditos/depósitos constantes no "Anexo 1", realizados na CORRETORA
AGORA, o sujeito passivo informou e comprovou a origem dos recursos das operações,
coincidentes em datas e valores, dos documentos de números de ordem 1,2, 109, 111,
113, 119, 120, 121 e 122.
41 - Dos 159 créditos/depósitos constantes no "Anexo 1", realizados na Corretora Agora, o
sujeito passivo também informou a origem dos recursos das operações, sem comprovar
com documentos hábeis e idôneos coincidentes em datas e valores, dos documentos de
números de ordem 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134. O sujeito
passivo informou que a origem destes depósitos / créditos seria valores em espécie que
estavam em seu poder, originados de venda de imóveis. O sujeito passivo não apresenta
documentos que possam firmar a convicção da fiscalização, a qual não considera crível a
informação apresentada visto os 12 depósitos/créditos terem sido realizados em 11 datas
distintas (23/08/2010 a 10/11/2010), com valores situados entre R$ 7.000,00 e R$
9.000,00.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
5
42 - Dos 11 créditos/depósitos constantes no "Anexo 2", realizados na CORRETORA SOUZA
BARROS, o sujeito passivo informou e comprovou a origem dos recursos das operações,
coincidentes em datas e valores, dos de ordem 1 a 11.
43 - Dos 103 créditos/depósitos constantes no "Anexo 3", realizados na CORRETORA
ATIVA, o sujeito passivo informou e comprovou a origem dos recursos das operações,
coincidentes em datas e valores, dos documentos de números de ordem 95 a 103.
44 - Dos 93 créditos/depósitos constantes no "Anexo 4", realizados no BANCO DO BRASIL
S/A, o sujeito passivo informou e comprovou a origem dos recursos das operações,
coincidentes em datas e valores, dos documentos de números de ordem 1 a 7, 10 a 13, 15,
16, 19 a 21, 24 a 43, 45, 47, 49 a 51, 53 a 64, 66 a 68, 70 a 75, 77 a 80, 82, 83, 85 a 87 e 89
a 92.
45 – Dos 11 créditos/depósitos constantes no "Anexo 5", realizados no ITAU UNIBANCO, o
sujeito passivo informou e comprovou a origem dos recursos das operações, coincidentes
em datas e valores, dos documentos de números de ordem de 5 e 9.
46- Dos 60 créditos/depósitos constantes no "Anexo 1" do "Termo de Intimação Fiscal-
03/11/2015”, realizados no BANCO BRADESCO S/A, o sujeito passivo informou e
comprovou a origem dos recursos das operações, coincidentes em datas e valores, dos
documentos de números de ordem 5, 47, 53 e 54.
47 - POSTO ISSO, CONSTATA A FISCALIZAÇÃO que os créditos/depósitos efetuados na
Agora S/A Corretora, Ativa S/A Corretora, Banco do Brasil S/A e Itau Unibanco S/A,
constantes dos Anexos do "Termo de Intimação Fiscal", lavrado em 26/08/2015, assim
como os créditos/depósitos efetuados no Banco Bradesco S/A, constantes do Anexo do
"Termo de Intimação Fiscal", lavrado em 03/11/2015, PARA OS QUAIS NÃO HOUVE A
DEVIDA COMPROVAÇÃO, SE CONFIGURAM, visto ausência de apresentação de
documentos hábeis e idôneos comprobatórios da origem dos recursos financeiros das
operações, como DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, CARACTERIZANDO-SE OS MESMOS
COMO RENDIMENTOS OMITIDOS DA TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
- IRPF, SUJEITANDO-SE A TRIBUTAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI n° 9.430/1996,
BASE LEGAL DO ARTIGO 849 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA (RIR/99).
(...)
49- Os créditos/depósitos CONFIGURADOS COMO DE ORIGEM DE RECURSOS
FINANCEIROS DAS OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS, dos ANOS CALENDÁRIOS DE 2009 e
2010, QUE SE CARACTERIZAM COMO RENDIMENTOS OMITIDOS DA TRIBUTAÇÃO, OS
QUAIS, TERÃO, CONSEQUENTEMENTE, O IMPOSTO EXIGIDO DE Ofício (AUTO DE
INFRAÇÃO) PELA FISCALIZAÇÃO, FORAM RELACIONADOS INDIVIDUALMENTE NO "ANEXO
1" DO TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL lavrado em 27/11/2015, SENDO DEMONSTRADO
ABAIXO A CONSOLIDAÇÃO MENSAL DE SEUS VALORES:
50 - Constatou a fiscalização que o sujeito passivo ALFREDO deduziu em suas
Declarações de Ajuste dos anos calendários de 2009 e 2010 os valores de R$ 57.920,00 e
R$ 164.990,00, respectivamente, a título de pensão alimentícia paga a seu ex-cônjuge
Cristina Mayumi Tsuda, CPF n° 114.365.568-05.
(...)
53 - Desta forma tendo o sujeito passivo deduzido a título de pensão alimentícia valores
superiores àqueles estabelecidos judicialmente, a fiscalização procede a glosa de ofício
(Auto de Infração) dos valores excedentes de R$ 1.366,34 e R$ 101.595,10, para os
respectivos anos de 2009 e 2010, exigindo o Imposto de Renda Pessoa Física não pago
indevidamente pelo sujeito passivo ALFREDO, conforme abaixo ilustrado:
54 - Constatou a fiscalização, conforme já registrado no presente termo, que o sujeito
passivo ALFREDO RIOJI MATSUFUJI deixou de atender às intimações no tocante à
apresentação dos extratos bancários de todas as contas correntes, poupança e
investimentos mantidas nas instituições financeiras, dentre as quais as corretoras de
valores ATIVA, SOUZA BARROS, ÁGORA e ICAP.
55 - Deixou de exibir, ainda, os extratos mensais da BM&F-BOVESPA e os documentos
comprobatórios demonstrando a apuração mensal do Imposto de Renda devido pela
obtenção de lucro em operações de vendas de ativos cotados em bolsa de valores, fatos
estes que, dentre outros, demandaram a lavratura do Termo de Embaraço à Fiscalização,
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
6
e conseqüentemente, da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira —
RMF, conforme constou em itens anteriores do presente termo.
56 - A partir das notas de corretagens e das demais informações prestadas pelas
corretoras de valores ATIVA, SOUZA BARROS e ÁGORA, assim como pela BM&F-BOVESPA,
em atendimento às respectivas RMF's, a fiscalização levantou os ganhos líquidos de capital
auferidos em decorrência de operações realizadas na bolsa de valores nos anos-
calendários 2009 e 2010, e conseqüentemente, apurou o Imposto de Renda devido, com
base na legislação pertinente, conforme consta em demonstrativos em anexo.
57 - Para tanto e, diante da omissão do contribuinte quanto aos esclarecimentos dos
saldos iniciais dos ativos, eles foram obtidos a partir da informação prestada pela BM&F-
BOVESPA, em atendimento à RMF, conforme expediente em anexo, assim como mediante
a operação de regressão das movimentações realizadas no período, conforme
demonstrativo em anexo.
58 - Todas as notas de corretagens apresentadas pelas corretoras de valores ATIVA,
SOUZA BARROS e ÁGORA, que subsidiaram a apuração dos lucros líquidos obtidos em
operações de vendas de ativos cotados em bolsa de valores nos anos-calendários 2009 e
2010, encontram-se discriminadas em demonstrativo anexo, cabendo destacar que no
citado período foram identificadas a partir de tais notas um volume em torno de 7.300
(sete mil e trezentas) operações de compra e venda de ativos, equivalente à cerca de 15
(quinze) operações/dia.
59 - Nas referidas notas de corretagens foram identificadas retenções realizadas a título
de IRRF (Imposto sobre a Renda Retido na Fonte), tanto no código 5557 (IRRF sobre
Ganhos Líquidos em Operações em Bolsas e Assemelhados), quanto no código 8468
(Operações de Day Trade), cujos valores foram confrontados com aqueles declarados
pelas respectivas corretoras de valores em DIRF (Declaração do Imposto sobre a ,Renda
Retido na Fonte), conforme demonstrativos em anexo.
60 - A partir dos sistemas internos da Receita Federal do Brasil - RFB, a fiscalização
também identificou a existência de recolhimentos espontâneos realizados pelo
contribuinte ALFREDO RIOJI MATSUFUJI, sob o código de receita 6015, os quais,
juntamente com os valores retidos, foram devidamente levados em conta quando da
apuração do Imposto de Renda devido sobre os lucros auferidos nas operações de venda
de ativos ora tratadas, conforme demonstrado em anexo, resultando no lançamento
(Auto de Infração) das diferenças abaixo especificadas para os fatos geradores
compreendidos nas competências de MARÇO, JUNHO, JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO DE 2009 e JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO E
NOVEMBRO DE 2010.
61 - Impõem-se a fiscalização a aplicação da multa qualificada prevista no inciso I e § 1° do
artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, visto restar configurada e caracterizada a atitude dolosa
neste procedimento fiscal, com a presença de elementos que firmam a convicção da
fiscalização da ocorrência de fraude fiscal praticada pelo sujeito passivo ALFREDO RIOJI
MATSUFUJI.
62 - A fiscalização constatou também que o sujeito passivo ALFREDO RIOJI MATSUFUJI
deixou de comprovar a origem de recursos financeiros de operações de 271 (duzentos e
setenta e um) depósitos/creditos na AGORA S/A CORRETORA, ATIVA S/A CORRETORA,
BANCO DO BRASIL S/A e ITAU UNIBANCO S/A, nos anos calendarios de 2009 e 2010.
63 - A fiscalização constatou ainda que o sujeito passivo ALFREDO RIOJI MATSUFUJI deixou
de comprovar a origem de recursos financeiros de operações de 56 (cinquenta e seis)
depósitos/creditos BANCO BRADESCO S/A nos anos calendarios de 2009 e 2010.
64 - A não comprovação das origens de recursos financeiros de operações de 327
(trezentos e vinte e sete) depósitos/creditos na Agora S/A Corretora, Ativa S/A Corretora,
Banco do Brasil S/A, Itau Unibanco S/A e Bradesco nos anos calendarios de 2009 e 2010
caracteriza a prática reiterada, continuada e contumaz de omissão de rendimentos de
imposto de renda pessoa física praticada pelo sujeito passivo ALFREDO RIOJI MATSUFUJI
ao longo de vinte e quatro meses consecutivos, ocultando de forma deliberada estes
rendimentos da tributação.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
7
65 - Registra-se que destes créditos/depósitos chamou a atenção da fiscalização que de
269 créditos/depositos nas corretoras Agora, Souza Barros e Ativa, 211 (duzentos e onze)
tem o seu valor situado entre R$ 9.900,00 a R$ 9.990,00 (R$ 9.910,00, R$ 9.915,00, R$
9.920,00, R$ 9.930,00, R$ 9.940,00, R$ 9.950,00, R$ 9.960,00, R$ 9.970,00 e R$ 9.980,00.
66 - Tal procedimento no entendimento da fiscalização tem por objetivo o não
cumprimento às determinações do Banco Central do Brasil pelas quais as instituições
financeiras ficam obrigadas a informar ao COAF - Conselho de Controle de Atividades
Financeiras as operações em valores superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que
apresentem indícios de "lavagem" de dinheiro ou que pretendam burlar os controles de
identificação e registro.
67 - Restou constatado, ainda, conforme já anunciado no presente termo, que o volume
de notas de corretagens apresentadas pelas corretoras de valores ATIVA, SOUZA BARROS
e AGORA, alcançou algo em torno de 7.300 (sete mil e trezentas) operações de compra e
venda de ativos nos anos calendários 2009 e 2010, correspondendo a cerca de 15 (quinze)
operações diárias, restando claro, portanto, a alta frequência com que as mesmas foram
realizadas sem o cumprimento integral dos tributos devidos, o que caracteriza a atitude
dolosa do contribuinte diante do fisco.
68 — O mesmo descumprimento legal ficou evidenciado diante dos inúmeros pagamentos
de pensão alimentícia realizados pelo contribuinte ALFREDO à sua ex-esposa e dois filhos
em valores superiores àqueles determinados pela justiça. Os pagamentos a maior por si só
não se caracterizam em algo lesivo, porém, a informação de tais valores em suas DIRPF's
com o propósito de reduzir o valor devido de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
comunga com os demais atos praticados pelo contribuinte, os quais, sempre de maneira
reiterada, demonstram a sua rotineira intenção de lesar o erário público em busca de
benefícios próprios.
69 - Os fatos acima, minudentemente relatados, caracterizam a figura da sonegação fiscal.
O contribuinte ALFREDO RIOJI MATSUFUJI, reiteradamente, deixou de recolher tributos
incidentes sobre os lucros líquidos auferidos em operações de venda de ativos na bolsa de
valores, suprimiu tributos em suas declarações anuais do Imposto de Renda, na medida
em que informou valores superiores aos estabelecidos pelos justiça para pagamento de
pensão alimentícia, não apresentou informações claras e precisas quanto a recursos
depositados em instituições financeiras, enfim, tudo levando à caracterização do intuito
de fraude e justificando, portanto, a aplicação da multa qualificada.
70 - A conduta deliberada e sistemática destes atos demonstra a presença do DOLO, no
sentido de ter a consciência e querer a conduta de sonegação ou fraude, descritas nos art.
71 e 72 da Lei n° 4.502/64, justificando a aplicação da multa qualificada de 150%. Senão
vejamos:
(...)
74 - Assim, diante do descrito aplica-se ao contribuinte a multa qualificada prevista no art.
44, inciso I e § 1°, da Lei n9 9.430/1996, com redação dada pela Lei 11.488, de 15 de junho
de 2007, que assim disciplina
(...)
A fiscalização produz Representação Fiscal para Fins Penais conforme determina a Portaria
RFB n° 2.439/10, com as alterações efetuadas pela Portaria RFB n° 3.182/11, formalizada
pelo processo administrativo n° 10803- 720.052/2015-07.

De acordo com o acima exposto, encerramos PARCIALMENTE nesta data (Processo
Administrativo Fiscal n° 10803-720.049/2015-85) o procedimento fiscal relacionado ao
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, desenvolvido sob a tutela do Mandado de
Procedimento Fiscal -MPF n° 08.1.06.00-2015-00250-6, em nome de ALFREDO RIOJI
MATSUFUJI, procedendo a lavratura do competente auto de infração a título de
lançamento "ex-officio” para os fatos geradores compreendidos nos anos calendários de
2009 e 2010.
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
8
Registra-se que o presente procedimento fiscal tem sua plena continuidade para os anos
calendários de 2011 a 2013.

2.

Houve interposição de impugnação (fls. 1227/1385) por parte do contribuinte,
ocasião em que, relativamente ao mérito, apresentou a seguinte estrutura de subtópicos e seus
respectivos argumentos:

Preliminar(es):
1) Da
nulidade
do
AIIM
pela
impossibilidade de quebra de sigilo
bancário
sem
autorização
judicial
(fls.1231/1235)
O lançamento é nulo, uma vez que a conduta das
autoridades
fiscais
ao
acessar
dados
de
contribuintes em instituições financeiras, por meio
da quebra de sigilo bancário sem autorização
judicial, viola o direito à intimidade e à vida
privada, garantidos pela Constituição. O sigilo
bancário é protegido pela inviolabilidade dos
dados pessoais, conforme o art. 5°, XIII da CF/88, e
só pode ser quebrado em casos excepcionais com
autorização judicial.
2) Da
Aplicação
Indevida
da
Multa
Qualificada de 150% (fls. 1235/1239)
Sustenta que a aplicação da multa qualificada
depende de três condições: (i) prova inequívoca de
fraude por parte do Fisco, (ii) intuito de fraude
claro, e (iii) dolo específico resultante de intenção
criminosa. No entanto, no caso em questão,
nenhuma dessas condições foi comprovada. Os
esclarecimentos
dados
pelo
Impugnante,
acompanhados de documentação comprobatória,
afastam qualquer indício de fraude, demonstrando
que não houve intenção deliberada de evitar o
pagamento dos impostos.
3) Da Decadência de parte do crédito
tributário (fls. 1240/1247)
O IRPF é um tributo sujeito a lançamento por
homologação, e, portanto, a contagem do prazo
decadencial deve seguir o art. 150, § 4° do CTN. Em
conformidade com a jurisprudência, o Auto de
Infração relativo a fatos do ano-calendário de 2009
é nulo por decadência, já que os cinco anos para
constituir o crédito expiraram antes de o
Impugnante tomar ciência do lançamento. Assim,
os lançamentos com multa qualificada também
não devem prosperar.
Mérito:
1) Do Lançamento Realizado com Base em
Meras Suposições e Suas Contradições
(fls. 1247/1252)
O contribuinte alega que a Fiscalização se
fundamenta
em
fatos
circunstanciais
e
documentos sem vínculo causal direto com as
acusações da autuação. A maior parte dos
depósitos
questionados
é
proveniente
de
operações envolvendo imóveis de propriedade do
Recorrente.
2) Do lançamento realizado com base em
presunção (fls. 1252/1255)
O contribuinte defende que a presunção de que
depósitos bancários são rendimentos tributáveis
compromete a segurança jurídica do contribuinte.
Para comprovar que os depósitos não declarados
representam
omissão
de
rendimentos,
é
necessário demonstrar sua utilização como renda
consumida, com sinais claros de riqueza. No
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
9
entanto, o fisco agiu de forma arbitrária ao tributar
os depósitos, sem realizar a devida diligência.
3) Da
Comprovação
da
Origem
dos
Depósitos (fls. 1255/1262)
- Itens 123 a 134 do Anexo I: Entre 23/08/2010 e
10/11/2010, o Impugnante realizou depósitos no
valor de R$ 99.150,00 no Banco AGORA. Até
10/11/2010, ele recebeu R$ 313.000,00 pela venda
de um imóvel na Rua José Gambarini, no 141,
sendo R$ 78.000,00 pagos por cheques e R$
235.000,00 em moeda corrente.
- Item 69 do Anexo 4 (08/07/2010) foi referente a
um saldo residual de R$ 23.000,00, pago por dois
cheques de R$ 8.000,00 e R$ 15.000,00.
- Item 76 o Anexo 4 (06/09/2010) foi de R$
55.000,00, oriundo de uma parcela contratual,
paga por três cheques de R$ 25.000,00, R$
10.000,00 e R$ 20.000,00.
- Item 84 o Anexo 4 (17/11/2010) foi de R$
15.000,00, referente a saldo remanescente da
venda do imóvel, pago por cheque e depósito em
conta corrente.
- Itens 8 e 9 do Anexo 4 os tiveram origem nos
depósitos e transferências realizados por seu
irmão, Sr. Luiz Toshinori Matsufuji, CPF n°
995.829.968-20, em razão de rateio das despesas
consumidas pela mãe do Impugnante, Sra. Shizuka
Matsufuji, com energia elétrica, água, telefone e
plano de saúde, suportadas pelo Impugnante.
4) Da Dedução dos Valores Pagos a Título
de Pensão Alimentícia (fls. 1263/1269)
Sustenta que os valores mensais de pensão são de
R$ 5.763,89 no mês de janeiro de 2009, R$
6.458,33 de fevereiro a dezembro de 2009 e R$
7.083,33 no período de janeiro a dezembro de
2010, acrescidos das despesas com a educação e
plano de saúde de seus filhos e as contas de
consumo da residência onde moram com sua mãe.
Assim, no ano-calendário de 2009 o Impugnante
deveria ter pagado à título de pensão alimentícia o
montante de R$ 119.188,54, contudo, pagou
apenas R$ 57.920,00. no ano de 2010 o
Impugnante pagou, além da pensão alimentícia
referente ao próprio período, valores que se
encontravam em atraso relativos à 2009 que
totalizaram R$ 36.311,38. Assim, não restam
dúvidas de que a pensão alimentícia paga poderia
ser deduzida na apuração do IRPF no ano-
calendário em que foi efetivamente paga pelo
Impugnante aos alimentandos, como de fato
ocorreu.
5) Erro no período de apuração de cômputo
dos rendimentos (fls. 1270/1273)
Alega a Autoridade Fiscal utilizou as datas de
liquidação financeira (22/01/2010, 23/01/2010 e
28/01/2010)
para
apurar
o
ganho
líquido
tributável, quando deveria ter considerado as
datas dos pregões correspondentes (19/01/2010,
20/01/2010 e 23/01/2010). Com base nessa
premissa equivocada, a fiscalização recalculou o
IRPF dos anos de 2009 e 2010, gerando as
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
10
diferenças apontadas no Auto de Infração, que são
resultado das distorções no cálculo do tributo.
6) Erro na apuração do estoque inicial das
ações do Banco do Brasil (fls. 1273/1276)
A fiscalização errou ao atribuir 29.500 ações de
BBAS3 ao estoque inicial do Impugnante, quando
ele possuía apenas 1.100 ações. Isso gerou um
custo unitário errado de R$ 1,5134 em vez de R$
14,5382, majorando indevidamente o ganho
tributável. O Impugnante comprovou, por meio de
extratos, que possuía apenas 5.500 ações em
fevereiro de 2009. Esse erro se repetiu em outros
meses, tornando a apuração fiscal inválida, pois foi
baseada em um custo fictício.
7) Erro na apuração do estoque inicial das
ações da Fosfertil (fls. 1276/1277)
Em 17/06/2009, o Impugnante adquiriu 7.600
ações de ABVT4 por R$ 121.753,32, mas a
fiscalização erroneamente atribuiu um estoque
inicial de 98.800 ações da ABVT4, quando o correto
seria 600 ações. Esse erro inflacionou o custo
unitário das ações, passando de R$ 16,02 para R$
1,15, resultando em maior ganho tributável na
venda das ações. A discrepância também se
repetiu nas vendas de FFTL4 nos meses seguintes.
O
Impugnante
apresentou
documentos
comprovando que possuía apenas 7.600 ações ao
final de junho de 2009, invalidando o estoque
inicial e a apuração fiscal. A apuração deve ser
cancelada.
8) Erro na transposição do estoque das
ações da BRF Foods (fls. 1277/1279)
Em 30/11/2009, o Impugnante comprou 15.900
ações da BRF Foods ao custo total de R$
649.583,88. No final de novembro, o estoque ficou
com 15.900 ações, conforme demonstrativos da
CBLC e notas de corretagem. Em dezembro de
2009, as ações foram vendidas, mas a fiscalização
incorretamente registrou um estoque de 31.800
ações na data de 17/12/2009, quando o correto
seria 15.900 ações. Isso resultou em um custo
unitário de R$ 20,43, muito inferior ao custo real
de R$ 40,85, o que aumentou indevidamente o
lucro apurado pela fiscalização.
9) Consolidação
indevida
dos
saldos
apurados em corretoras distintas (fls.
1279/1280)
Sustenta que o Impugnante opus com três
corretoras diferentes e os saldos e a apuração dos
resultados terem sido consolidados em apenas um
demonstrativo, em vez de serem individualizados
por corretora. Contudo, tal procedimento distorce
o resultado mensal, podendo ocasionar, inclusive,
a postergação de imposto.
10) Desconsideração
dos
recolhimentos
realizados pelo Impugnante (fl. 1281)
Alega que, ao contrário do que alega a fiscalização,
o IRPF recolhido pelo Impugnante não foi levado
em consideração quando da reapuração do
imposto devido sobre os lucros auferidos nas
operações de venda de ações.
11) Do Descabimento da Multa Qualificada
(fls. 1281/1285)
Alega que nenhuma a multa agravada não admite
a presunção de fraude com base em omissão de
receitas, como no Auto de Infração impugnado.
Assim, incabível a aplicação da multa de 150%,
razão pela qual faz-se imprescindível a redução do
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
11
percentual da multa para 75%.

3.

Por sua vez, em julgamento da impugnação, adveio o Acórdão DRJ no 11-55.201 –
5a Turma da DRJ/REC, fls. 2466/2521, datado de 08/02/2017, cujo dispositivo considerou
procedente em parte a impugnação, nos termos assim ementados:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo, através
de documentação hábil e idônea. A inversão do ônus da prova desobriga o fisco de
comprovar o acréscimo patrimonial, os sinais exteriores de riqueza ou a renda consumida
como condição para a caracterização da omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS EM MERCADOS DE RENDA VARIÁVEL.
O fato gerador das operações em mercados de renda variável ocorre na data de liquidação
das negociações realizadas e não naquela em que ocorreu o pregão. A compensação de
eventual imposto pago a maior num mês com débito gerado em outro depende de
declaração do contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Os pagamentos realizados pelo alimentante em cumprimento de acordo de separação
homologado na Justiça, referentes à instrução de alimentandos, não são dedutíveis como
pensão alimentícia e, na condição de dedução de despesas com instrução, devem
respeitar o limite legal. As despesas com cursos de idiomas, água e energia elétrica não se
enquadram como dedução de pensão alimentícia por falta de previsão legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
DECADÊNCIA. OMISSÃO DOLOSA. REGRA DO ART. 173, I DO CTN.
A prática de omissão dolosa do contribuinte, caracterizada pela existência de múltiplos
depósitos em espécie em corretoras de valores mobiliários, em quantias ligeiramente
inferiores ao limite de comunicação obrigatória ao COAF e sem comprovação de origem,
desloca para o art. 173, I do CTN a regra de contagem do prazo decadencial para a
efetivação do lançamento tributário. No caso dos ganhos líquidos em renda variável, cuja
apuração do imposto é mensal, as operações realizadas em meses anteriores a novembro
de 2009 foram alcançadas pela decadência, pois teriam que ser lançadas até o ano de
2014.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.

O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão da DRJ em 20/03/2017, conforme
Aviso de Recebimento de fl. 2526, em face do qual interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário
em 17/04/2017 (fls. 2529/2596), no âmbito do qual apresentou a seguinte estrutura de subtópicos
e seus respectivos argumentos:

Preliminar(es):
1) Da
Aplicação
Indevida
da
Multa
Qualificada de 150% (fls. 2534/2539)
Sustenta que a aplicação da multa qualificada
depende de três condições: (i) prova inequívoca de
fraude por parte do Fisco, (ii) intuito de fraude
claro, e (iii) dolo específico resultante de intenção
criminosa. No entanto, no caso em questão,
nenhuma dessas condições foi comprovada. Os
esclarecimentos
dados
pelo
Impugnante,
acompanhados de documentação comprobatória,
afastam qualquer indício de fraude, demonstrando
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
12
que não houve intenção deliberada de evitar o
pagamento dos impostos.
2) Da Decadência de parte do crédito
tributário (fls. 2539/2544)
O IRPF é um tributo sujeito a lançamento por
homologação, e, portanto, a contagem do prazo
decadencial deve seguir o art. 150, § 4° do CTN. Em
conformidade com a jurisprudência, o Auto de
Infração relativo a fatos do ano-calendário de 2009
é nulo por decadência, já que os cinco anos para
constituir o crédito expiraram antes de o
Impugnante tomar ciência do lançamento. Assim,
os lançamentos com multa qualificada também
não devem prosperar.
Mérito:
3) Do Lançamento Realizado com Base em
Meras Suposições e Suas Contradições
(fls. 2545/2547)
O contribuinte alega que a Fiscalização se
fundamenta
em
fatos
circunstanciais
e
documentos sem vínculo causal direto com as
acusações da autuação. A maior parte dos
depósitos
questionados
é
proveniente
de
operações envolvendo imóveis de propriedade do
Recorrente.
Além disso, considerando que parte dos recursos
foi reconhecida pela Fiscalização, a não aceitação
de outros depósitos configura uma contradição
fiscal.
4) Do lançamento realizado com base em
presunção (fls. 2547/2551)
O contribuinte defende que a presunção de que
depósitos bancários são rendimentos tributáveis
compromete a segurança jurídica do contribuinte.
Para comprovar que os depósitos não declarados
representam
omissão
de
rendimentos,
é
necessário demonstrar sua utilização como renda
consumida, com sinais claros de riqueza. No
entanto, o fisco agiu de forma arbitrária ao tributar
os depósitos, sem realizar a devida diligência.
5) Da
Comprovação
da
Origem
dos
Depósitos (fls. 2551/2560)
- Item 84 o Anexo 4 (17/11/2010) foi de R$
15.000,00, referente a saldo remanescente da
venda do imóvel casa n° 06, localizada na Rua José
Gambarini, n° 141, integrante do "Condomínio
Villaggio Campos de Jordão" pelo montante de R$
1.125.000,00, pago por cheque e depósito em
conta corrente.
- Item 8 do Anexo 4 se refere a depósitos e
transferências realizados por seu irmão, Sr. Luiz
Toshinori Matsufuji, em razão de rateio das
despesas consumidas pela mãe do Impugnante,
Sra. Shizuka Matsufuji.
6) Da Dedução dos Valores Pagos a Título
de Pensão Alimentícia (fls. 2560/2570)
Sustenta que, embora a DRJ tenha acatado o
cálculo do recorrente quanto aos valores devidos a
título de pensão, se equivocou ao excluir do
computo as despesas a serem consideradas
referentes as contas de água, energia e telefone,
uma vez que tal obrigação constou da sentença de
separação. Alega que devem ser feitas duas
correções no cálculo elaborado pela DRJ: (i)
deduzir os valores pagos de plano médico nos anos
de 2009 e 2010; e (ii) aumentar o montante
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
13
relativo à "insuficiência do ano anterior" de 2010,
incluindo o valor pago da despesa de plano médico
em 2009. Assim, requer que o montante glosado
no ano de 2010 seja reduzido de R$ 50.069,07 para
R$ 37.457,55. Alternativamente, seja reconhecido
os montantes pagos a título de plano médico,
reduzindo-se o montante exigido no ano de 2010.
7) Consolidação
Indevida
dos
Saldos
Apurados em Corretoras Distintas (fls.
2573/2584)
Alega a o equívoco mantido pela d. DRJ reside no
fato do Recorrente operar com três corretoras
diferentes e os saldos e a apuração dos resultados
terem
sido
consolidados
em
apenas
um
demonstrativo, em vez de serem individualizados
por corretora. Alega que foi apurado valor devido
de R$ 20.399,91, divergente do montante de R$
20.648,95 apurado pela DRJ, que resultou
equivocadamente em débito de R$ 249,04.
Ressaltou, ainda, que o método de controle e
apuração utilizado pelas corretoras não trouxe
qualquer prejuízo ao Erário, pois entre janeiro/2009 e dezembro/2010 houve
recolhimento a maior no total de R$ 41.735,77.
8) Desconsideração
dos
recolhimentos
realizados pelo Impugnante (fl. 2584/)
O Recorrente alega ter recolhido a maior o valor de
R$ 184.615,01, que teria sido reconhecida parte
considerada devida pela DRJ, motivo pelo qual
requer a compensação dos valores para afastar
qualquer exigência remanescente. Assim, defende
que a autuação referente à suposta insuficiência
de recolhimento de imposto sobre ganhos de
renda variável deve ser cancelada por se basear
em erros e premissas equivocadas ou, subsidiariamente, que seja autorizada a
compensação dos valores pagos em excesso,
inexistindo débito a ser exigido.
9) Da Equivocada Aplicação da Multa
Qualificada sobre os Valores de Pensão
Alimentícia e Ganhos Líquidos de Renda
Variável (fls. 2588/2591)
O
Recorrente
aponta
que
a
DRJ
aplicou
equivocadamente a multa qualificada de 150%
também sobre valores que não foram objeto de
acusação de fraude, como os ganhos líquidos de
renda variável (R$ 249,04, R$ 654,41, R$ 2.048,07,
R$ 9.640,63 e R$ 2.463,58) e a glosa de pensão
alimentícia referente a 2010 (R$ 50.069,07). Esses
montantes foram indevidamente incluídos na base
de cálculo do imposto, compondo o valor de R$
160.889,00, sobre o qual a multa foi aplicada de
forma incorreta. Defende, portanto, a exclusão
desses valores da incidência da multa de 150%,
ressaltando que a questão pode ser suscitada em
Recurso Voluntário por se tratar de matéria de
ordem pública.
10) Do Descabimento da Multa Qualificada
sobre
as
Receitas
Supostamente
Omitidas
(Depósitos
Bancários)
(fls.
2591/2592)
Alega que nenhuma a multa agravada não admite
a presunção de fraude com base em omissão de
receitas, como no Auto de Infração impugnado.
Assim, incabível a aplicação da multa de 150%,
razão pela qual faz-se imprescindível a redução do
percentual da multa para 75%.
11) Do Equívoco da DRJ na Desconsideração
O Recorrente sustenta que, na recomposição dos
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
14
dos Valores Compensados Indicados do
AIIM
no
Montante
Remanescente
Exigível
valores, a DRJ deixou de abater os montantes já
compensados no próprio Auto de Infração. Para
2009, não foi descontado o valor de R$ 2.620,19,
devendo o débito exigível ser ajustado para R$
621.549,60. Já em 2010, deixou-se de deduzir R$
45.297,41 do total de R$ 160.899,00, o que
resultaria em exigibilidade de R$ 115.601,59.
Assim, requer que, caso mantido o acórdão
recorrido,
sejam
abatidos
os
valores
já
compensados para correta apuração do montante
devido.

5.

Ao final, o contribuinte requer o cancelamento do Auto de Infração recorrido.
6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

Juízo de admissibilidade

7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto
no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, uma vez que o sujeito passivo manifestou ciência
do Acórdão da DRJ em 20/03/2017, fl. 2.526, e interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário (fls.
2.529/2800) em 17/04/2017.
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.

Mérito

9.

Antes de adentrar ao mérito, destaco que a questão da decadência da multa
qualificada de 150% será apreciada posteriormente.

Do Lançamento Realizado com Base em Meras Suposições e Suas Contradições

10.

O Contribuinte reitera os mesmos argumentos apresentados em sede de
Impugnação, destacando, em síntese, que a autuação se fundamenta em fatos meramente
circunstanciais e em documentos desprovidos de vínculo causal direto com as acusações
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
15
formuladas, além de ser indevida a transmissão dos fatos descritos pela fiscalização à presente
discussão em razão da alegada decadência parcial do direito ao lançamento tributário. Alega,
ainda, que a maior parte dos depósitos questionados é proveniente de operações envolvendo
imóveis de sua propriedade, conforme demonstrado a seguir:

Como visto, o item 1 do presente Auto de Infração tem como objeto a suposta omissão de
rendimentos nos anos-calendário de 2009 e 2010, tendo a fiscalização fundamentado a
alegada infração basicamente em alegações vazias de compras de imóveis subvalorizados,
recebimentos de aluguéis superestimados e em outras suposições que em nada se
relacionam com o cerne da autuação.

Nota-se claramente a falta identidade entre o objeto autuado e os fundamentos expostos
no TVF.

Além disso, apenas para efeito de argumentação, ainda que os fatos descritos pela
fiscalização guardassem alguma pertinência e veracidade, não poderiam ser trazidos à
presente discussão uma vez que os períodos anteriores a 2010 já foram abarcados pela
decadência.

Ao descrever os fatos, resta evidente que a Fiscalização, pautando-se exclusivamente por
suas convicções subjetivas, se precipita e emite juízo de valor pré-concebido,
notadamente baseado em fatos circunstanciais e em documentos que não constituem
nexo causal para as acusações constantes da presente autuação.

11.

Contudo, tal argumento não merece acolhida. Tanto a fiscalização quanto o próprio
acórdão recorrido apresentaram, de forma fundamentada, os elementos e razões que ensejaram a
autuação, demonstrando a existência de base fática e jurídica para a constituição do crédito
tributário. É o que se verifica no seguinte trecho do acórdão recorrido:

11. Neste ponto, cabe esclarecer que a autuação perpetrada contra o contribuinte não se
baseou em acréscimo patrimonial a descoberto ou em sinais exteriores de riqueza e sim
na omissão de rendimentos caracterizados pela existência de depósitos bancários cuja
origem não foi comprovada. Não se tratou no procedimento fiscal, de determinar o
acréscimo patrimonial do contribuinte para concluir que ele não foi justificado e tributar a
renda que o causou. O que foi feito pela Fiscalização foi exigir do contribuinte que
provasse a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias, sob pena de
admitir, com base em presunção legal, que se tratava de rendimentos omitidos.

11.1 contribuinte reclama que os fiscais relataram fatos ocorridos anteriormente aos
períodos fiscalizados e que a tributação baseou-se em presunção. Quanto à primeira
afirmação, cabe lembrar que o relato serviu apenas para contextualizar a ação fiscal, mas
em nada influenciou os valores lançados. Quanto à presunção, é verdade que, em tese,
um depósito bancário, por si só, não caracteriza o rendimento. Porém, a lei presume que o
depósito é rendimento, salvo se o contribuinte, e não a Fiscalização, comprovar que os
recursos depositados, ou não se enquadram no conceito de renda, ou, no caso de
constituírem renda, já foram oferecidos à tributação, ou ainda, são isentos ou tributados
exclusivamente pela fonte pagadora.

Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
16
12.

Nesse sentido, verificando-se que o lançamento não se baseou em meras
suposições, mas decorreu de trabalho efetivo da fiscalização, que inclusive intimou o contribuinte
a prestar esclarecimentos, tal alegação deve ser afastada, devendo ser negado provimento ao
recurso voluntário quanto a este ponto.

DO LANÇAMENTO REALIZADO COM BASE EM PRESUNÇÃO

13.

No tocante a este tópico, o contribuinte sustenta, em síntese, que os depósitos
bancários, por si sós, não caracterizam disponibilidade de renda, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996. Alega, ainda, que competiria ao Fisco comprovar a origem dos valores como
rendimentos omitidos, e não apenas presumi-la com base na movimentação bancária.
14.

Assim como no tópico anterior, os argumentos apresentados pelo contribuinte não
merecem acolhida.
15.

A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo, conforme previsto no art. 42
da Lei no 9.430/1996. Referido dispositivo estabelece presunção relativa (juris tantum), segundo a
qual os valores depositados em conta bancária, cuja origem não seja devidamente comprovada
mediante documentação hábil e idônea, caracterizam rendimentos omitidos, legitimando,
portanto, a constituição do crédito tributário. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste
Egrégio CARF:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE VALORES DEPOSITADOS E RENDIMENTOS DECLARADOS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo, através
de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte fazer a correlação entre os valores
declarados e os depósitos para que se possa excluí-los da presunção de omissão.
(Processo no 10660.720103/2015-64. Acórdão no 2402-013.163. Sessão do dia
15/09/2025)

LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Quando da constatação de depósitos bancários cuja origem reste não comprovada pelo
sujeito passivo, de se aplicar o comando constante do art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996,
presumida a omissão de rendimentos. (Processo no 10437.720797/2014-01. Acórdão no
2101-003.350. Sessão do dia 07/10/2025).

16.

Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário quanto a este ponto.

DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
17
17.

Para a temática em referência e em primeiro lugar, noticia o Recorrente que o
Acórdão recorrido deu parcial provimento à Impugnação quanto à identificação dos depósitos
elencados nos itens 123 a 134 do Anexo I ao Termo de Intimação Fiscal de 28/10/2015, posto que
foi identificada a sua vinculação originária com o recebimento das quantias decorrentes da venda
da casa no 06, localizada na Rua José Gambarini, no 141, integrante do “Condomínio Villaggio
Campos de Jordão” pela quantia de R$ 1.125.000,00, conforme recebimento de quantias
elencadas nos Itens 69 e 76 do Anexo 4 ao TIF de 28/10/2015.
18.

Especificamente para a referida parcela, a pretensão recursal reside, agora, na
inclusão do item 84 do Anexo 4 do TIF de 28/10/2015, no valor de R$ 15.000,00, como igualmente
vinculado à venda do imóvel acima referenciado, o que cumpre o Recorrente em lastrear a partir
do cotejo entre o Instrumento Particular de Quitação de Parcela Contratual datado de
21/08/2010, do Cheque OP-138908 do Banco Itaú e do comprovante acostado ao anexo 12 da
Impugnação.
19.

Pois bem. Em análise aos documentos apresentados, entendo por bem justificada,
também, a origem da quantia de R$ 15.000,00 elencada no item 84 do Anexo 4 ao TIF de
28/10/2015, na medida em que demonstra estar inserta na parcela destinada à quitação da
quantia de R$ 262.000,00 referente ao saldo devedor previsto no Instrumento Particular de
Quitação de Parcela Contratual (21/08/2010) em complemento ao valor de R$ 247.000,00 do
cheque OP-139808. Essa é a conclusão que se corrobora, inclusive, frente ao cotejo das datas das
operações, em que o cheque foi levado a pagamento em 16/11/2010 e o depósito de R$
15.000,00 foi realizado em 17/11/2010, datas das quais tangenciam aquela disposta no Segundo
Instrumento Particular de Quitação acostado ao anexo 8 da Impugnação.
20.

Superado o referido apontamento e em segundo lugar, também noticia o
Recorrente que o Acórdão exarado pela DRJ aceitou a justificativa do depósito de R$ 25.000,00
mencionado no Item 9 do Anexo 4 ao TIF de 28/10/2015, mas rejeitou a justificativa quanto ao
recebimento de R$ 20.000,00 mencionado no Item 8 do mesmo documento. Agora, a pretensão
de reforma do Acórdão reside no recebimento de recursos que não foi recepcionada pela DRJ
como suficiente à prova da regularidade, em que o argumento a que se aproveita o Recorrente
tem igual identidade àquele que justificou a recepção de validade do valor mencionado no Item 8
do Anexo 4 ao TIF em referência.
21.

Dados os referidos termos, entendo que as justificativas apresentadas pelo
Recorrente não são hábeis a reformar o entendimento da DRJ no particular. Isso porque a
motivação para a manutenção como injustificada origem do depósito do Item 8 do Anexo 4 ao TIF
de 28/10/2015 se voltou à sua realização em espécie, sendo o depositante o próprio Recorrente.
Ou seja, não foi considerada válida a referida justificativa em razão de o próprio comprovante da
operação bancária não demonstrar que os recursos têm origem do irmão do Recorrente – o que
não lastreia a alegação de rateio de custos posteriormente restituídos.
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
18
22.

Sintetizadas as exposições acima, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário tão
somente para reconhecer como válida a justificativa referente à origem da quantia de R$
15.000,00 mencionada no Item 84 do Anexo I ao TIF de 28/10/2015, sendo devida a exclusão da
referida parcela do lançamento. Nego provimento, pois, à justificativa voltada à validade da
origem dos recursos tratados no item 8 do Anexo 4 ao TIF de 28/10/2015.

DA DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

23.

Sustenta o Recorrente que a d. DRJ, apesar de ter adotado o cálculo defendido pelo
Contribuinte, acabou por adotar interpretação equivocada ao glosar despesas com água, luz,
telefone e TV a cabo, por entender que não foram “pagas em dinheiro”. Argumenta que tais
despesas constam expressamente da sentença de separação judicial, que obrigava o recorrente a
custeá-las em favor da ex-cônjuge e dos filhos. Apresenta planilhas demonstrando que pagou R$
57.920,00 em 2009, embora o total devido fosse R$ 119.188,54, sendo a diferença do montante
devido custeada no ano de 2010, defendendo que, pelo regime de caixa (lei 9.250/95), todo valor
efetivamente pago deve ser dedutível.
24.

Complementa, ainda, que indevida seria a glosa da dedução dos valores vinculados
ao custeio da assinatura de televisão a cabo, na medida em que a sentença homologatória do
acordo judicial de separação demonstra ser do Recorrente a obrigação ao custeio da “manutenção
da Separanda e dos filhos”, pelo que legitimaria a inclusão da assinatura de televisão a cabo.
25.

Entendo que, quando a este ponto, não assiste razão ao contribuinte. Conforme
destacado na decisão recorrida, o auditor fiscal procedeu à glosa com fundamento exclusivo no
excesso verificado em relação ao limite fixado pela Justiça, tendo, portanto, atuado dentro dos
parâmetros legais e da decisão judicial aplicável ao caso, conforme se verifica:

20. Para efetuar a glosa de pensão alimentícia a fiscalização informou que atualizou o
valor estabelecido na sentença homologatória (fls. 29/36 – trecho colado a seguir) com
base na variação do salário-mínimo. A sentença, datada de 09/06/2003, homologou o
valor da pensão em R$ 2.500,00 mensais, com referência à data de 19/03/2002, quando
foi assinado o acordo pelas partes. O ato judicial de homologar o acordo significa dar
efetividade aos direitos e obrigações ajustados pelas partes, observadas as circunstâncias
presentes na data de celebração. Por isso, o valor de R$ 2.500,00 fixado como pensão
deve ser comparado ao valor do salário-mínimo vigente em março de 2002. A correção
efetuada pela fiscalização tomou por base a data da homologação 09/06/2003 e obteve
para os anos examinados os valores de R$ 4.322,66 (janeiro/2009); R$ 4.841,38 (fevereiro
a dezembro/2009) e R$ 5.309,54 (todos os meses de 2010). Por sua vez, o defendente
apresenta cálculo com valor atualizado diferente, pois se baseou no salário-mínimo de
março de 2002, quando foi assinado o acordo que posteriormente foi homologado pelo
juiz.
(...)
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
19
21. O contribuinte considerou como pensão alimentícia dedutível valores referentes à
educação e plano de saúde da ex-esposa e dos filhos, contas de água, energia, telefone e
TV por assinatura. Em 2009 ele considerou que pagou de pensão menos do que o valor
devido e em 2010 ele informa que pagou as diferenças devidas no ano anterior e deduziu
na declaração, obedecendo à regra do regime de caixa. Os comprovantes dos pagamentos
lançados como pensão alimentícia pelo contribuinte estão às fls. 280/370 e não foram
contestados pelo auditor, que procedeu à glosa fundamentando-a apenas no excesso em
relação ao limite fixado pela Justiça.
(...)
24. Da leitura dos textos normativos pode-se tirar algumas conclusões. A primeira delas é
que os valores referentes às contas de água, energia e telefone, muito embora previstos
como obrigação do alimentante na sentença de separação homologada em juízo, não se
enquadram no conceito de pensão alimentícia dedutível, haja vista não serem
“importâncias pagas em dinheiro” aos alimentandos, como exige o texto normativo. O
mesmo acontece com as despesas com a assinatura de televisão a cabo, que nem na
sentença judicial foram mencionadas. Ressalte-se que a instrução normativa não amplia o
conteúdo legal. Apenas explica o alcance da dedução ao nivelar o contribuinte ainda
casado, que sustenta os próprios filhos e não pode deduzir os pagamentos de água,
energia e telefone, àquele contribuinte separado que paga pensão alimentícia.
24.1 A segunda conclusão é que os pagamentos referentes ao plano de saúde e à
educação dos filhos podem ser deduzidos, porém, não como pensão alimentícia e sim
como despesas médicas e com instrução, respectivamente, respeitadas as regras desta
última dedução, dentre as quais estão o respeito a um limite anual e a indedutibilidade de
despesas com cursos de língua estrangeira (IN no 15, de 2001, art. 40, V). Os limites
individuais para as despesas de instrução são de R$ 2.708,94 em 2009 e de R$ 2.830,84
em 2010.
24.2 Por fim, verifica-se no §1o do art. 49 da IN no 15, de 2001, que os valores de pensão
não deduzidos num determinado mês podem ser utilizados em meses posteriores. Isso
autoriza o ato do contribuinte de deduzir em 2010 os valores de pensão que eram devidos
em 2009 e tiveram o pagamento postergado para o ano seguinte.
25. Como as despesas de saúde e de instrução dos alimentandos seriam dedutíveis,
observados os limites no caso de instrução, os valores que foram pleiteados como pensão
alimentícia relativos a estas duas deduções serão considerados neste julgamento.
Recalculandose os valores da dedução de pensão alimentícia nos anos-calendário de 2009
e 2010, tem-se:
(...)

26.

Assim, houve a aceitação parcial da dedução de pensão alimentícia judicial. Nesse
sentido, cumpre destacar que são dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do artigo 8o,
inciso II, f da Lei no 9.250/1995. Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
20
Da Apuração Equivocada dos Ganhos de Renda Variável

27.

Para o referido tema, aduz o Recorrente que houve equívocos na interpretação da
DRJ acerca da apuração dos ganhos a partir da consolidação dos saldos apurados em corretoras
distintas e da desconsideração dos recolhimentos realizados pelo Recorrente. Isso porque a forma
de apuração consolidada resultaria na distorção do “resultado mensal, ocasionando antecipação
ou postergação do imposto, dependendo do período analisado”, além de que demonstraria a
desconsideração dos recolhimentos já realizados pelo Contribuinte.
28.

No entanto, ainda que diante das motivações apresentadas pelo Recorrente,
entendo que o recurso também não comporta provimento no particular. Isso porque,
especificamente no que se refere à consolidação dos saldos apurados em corretoras distintas
para apurar os ganhos e as perdas nas aplicações em renda variável, o Acórdão exarado pela DRJ
acertadamente registrou que a metodologia adotada para a lavratura do Auto de Infração bem
atendeu às regulamentações vigentes à época dos fatos geradores, em que, na forma da Instrução
Normativa no 25/2001 e da Instrução Normativa no 1.022/2010, a delimitação dos ganhos
tributáveis deveria corresponder à apuração mensal consolidada por ativo – o que melhor
traduziria a composição do custo médio. Nesse sentido é o que prevê o texto do art. 23, § 4o, e do
art. 25, caput, da IN no 25/2001, além do art. 45, § 4o, e do art. 47, caput, da IN no 1.022/2010:

IN SRF no 25, de 6 de março de 2001
Art. 23. Os ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica
isenta, em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, existentes no País, sujeitam-se à incidência do imposto de renda de acordo
com as disposições previstas nesta seção.
(...)
§ 4o O imposto de que trata este artigo será apurado por períodos mensais e pago até o
último dia útil do mês subseqüente ao da apuração.
(...)
Art. 25. Nos mercados à vista, o ganho líquido será constituído pela diferença positiva
entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição, calculado pela média
ponderada dos custos unitários.

IN RFB no 1.022, de 5 de abril de 2010
Art. 45. Esta Seção dispõe sobre a incidência do imposto sobre a renda sobre os ganhos
líquidos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em
operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas,
existentes no País.
(...)
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
21
§ 4o O imposto de que trata este artigo será apurado por períodos mensais e pago pelo
contribuinte até o último dia útil do mês subsequente ao da apuração.
(...)
Art. 47. Nos mercados à vista, o ganho líquido será constituído pela diferença positiva
entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição, calculado pela média
ponderada dos custos unitários.

30.

Desse modo, ainda que em distintas corretoras, os parâmetros para a apuração se
restringem à verificação dos ativos em sua unicidade, tal como se extrai da metodologia que foi
regulamentada na forma das normas acima em sintonia com as normas de regência para a
apuração dos ganhos líquidos tributáveis no mercado de renda variável. Daí porque não há como
se admitir por equivocados os parâmetros adotados na autuação fiscal e chancelados pela d. DRJ –
o que, inclusive, ser compreendido de forma contrária, resultaria na exigência da atuação da
Administração Pública em cristalina transgressão à vinculação à legalidade estrita, conforme
prescreve, por exemplo, as previsões do art. 37, caput, da CF/1988, dos arts. 3o e 142 do CTN e do
art. 116, inc. III, da Lei no 8.112/90.
31.

Assim, por haver sintonia do Auto de Infração e do Acórdão da DRJ com as
disposições regulamentares vigentes à época – pelo que não igual sorte não se aplica às
pretensões do Recorrente em segregar os ativos por corretora –, nego provimento ao Recurso
Voluntário para a temática voltada à consolidação dos saldos apurados em único demonstrativo.
32.

Já no que se refere à alegada desconsideração dos recolhimentos realizados, a
justificativa quanto à impossibilidade de provimento do Recurso Voluntário para o referido viés
reside na frente à própria especialidade da via a que se destina a compensação na forma do art. 74
da Lei no 9.430/96, tal como bem salientado pela DRJ.
33.

Assim, a constatação da existência, ou não, de valores pagos em quantias
sobejantes àquelas devidas, a sua efetiva apuração e confirmação do direito ao crédito deve se dar
na via própria, com o atendimento dos procedimentos que se revelam necessários à verificação de
eventual direito de crédito em favor do Contribuinte. Não é, pois, o que se admite na via da
apreciação do acerto, ou não, da autuação fiscal.
34.

Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário também no tocante à alegada
compensação de valores pretendida pelo Recorrente.

Do Descabimento da Multa Qualificada sobre os Valores de Pensão Alimentícia e Ganhos
Líquidos de Renda Variável

35.

Para este tópico, alega o Recorrente que não deve prevalecer a multa de 150%
sobre as parcelas da autuação fiscal referentes às deduções dos valores das pensões alimentícias
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
22
e, também, dos ganhos de renda variável não submetidos à tributação, uma vez que a multa
qualificada se vinculou apenas aos fatos que ensejaram a autuação voltada à omissão dos
rendimentos caracterizados pelos depósitos bancários sem identificação.
36.

No entanto, entendo que as pretensões recursais do Recorrente também não
comportam provimento no particular. É que, conforme bem descrito no TVF (fls. 1217/1220), a
imposição da multa qualificada no patamar de 150% em desfavor do Recorrente se justificou em
razão da constatação de atitude dolosa destinada à fraude fiscal, pelo que foi a constatação
alcançada em razão da conjugação de todos os elementos que ensejaram a lavratura do Auto de
Infração, ou seja, incluindo as parcelas vinculadas aos ganhos em aplicações de renda variável e de
deduções indevidas de parcelas a título de pensão alimentícia.
37.

Essa é a conclusão que se extrai a partir da leitura da literalidade dos termos do
TVF, em que restou consignado que:
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA – 150%
61 - Impõe-se a fiscalização a aplicação da multa qualificada prevista no inciso I e § 1° do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, visto restar configurada e caracterizada atitude dolosa
neste procedimento fiscal, com a presença de elementos quе firmam a convicção da
fiscalização da ocorrência de fraude fiscal praticada pelo sujeito passivo ALFREDO RIOJI
MATSUFUJI.
(...)
64 - A não comprovação das origens de recursos financeiros de operações de 327
(trezentos e vinte e sete) depósitos/créditos na Ágora S/A Corretora, Ativa S/A Corretora,
Banco do Brasil S/A, Itau Unibanco S/A e Bradesco nos anoscalendário de 2009 e 2010
caracteriza a prática reiterada, continuada contumaz de omissão de rendimentos de
imposto de renda pessoa fisica praticada pelo sujeito passivo ALFREDO RIOJI MATSUFUJI
ao longo de vinte e quatro meses consecutivos, ocultando de forma deliberada estes
rendimentos tributação.
65 - Registra-se que destes créditos/depósitos chamou a atenção da fiscalização que de
269 créditos/depósitos nas corretoras Agora, Souza Barros e Ativa, 211 (duzentos e onze)
tem o seu valor situado entre R$ 9.900,00 a R$ 9.990.00 (R$ 9.910.00, R$ 9.915.00. R$
9.920.00, R$ 9.930,00, R$ 9.940.00, R$ 9.950.00. R$ 9.960.00, R$ 9.970.00 e R$ 9.980.00).
66 - Tal procedimento no entendimento da fiscalização tem por objetivo o não
cumprimento às determinações do Banco Central do Brasil pelas quais as instituições
financeiras ficam obrigadas a informar ao COAF - Conselho de Controle de Atividades
Financeiras as operações em valores superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que
apresentem indícios de "lavagem" de dinheiro ou que pretendam burlar os controles de
identificação e registro.
(...)
68 – O mesmo descumprimento legal ficou evidenciado diante dos inúmeros pagamentos
de pensão alimentícia realizados pelo contribuinte ALFREDO à sua ex-esposa e dois filhos
em valores superiores àqueles determinados pela justiça. Os pagamentos a maior por si só
não se caracterizam em algo lesivo, porém, a informação de tais valores em suas DIRPFs
com o propósito de reduzir o valor devido de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
23
comunga com os demais atos praticados pelo contribuinte, os quais, sempre de maneira
reiterada, demonstram a sua rotineira intenção de lesar o erário público em busca de
benefícios próprios.
69 - Os fatos acima, minudentemente relatados, caracterizam a figura da sonegação fiscal.
O contribuinte ALFREDO RIOJI MATSUFUJI, reiteradamente, deixou de recolher tributos
incidentes sobre os lucros líquidos auferidos em operações de venda de ativos na bolsa de
valores, suprimiu tributos em suas declarações anuais do Imposto de Renda, na medida
em que informou valores superiores aos estabelecidos pela justiça para pagamento de
pensão alimentícia, não apresentou informações claras e precisas quanto a recursos
depositados em instituições financeiras, enfim, tudo levando à caracterização do intuito
de fraude e justificando, portanto, a aplicação da multa qualificada.

38.

Por isso, o que se verifica é que a premissa veiculada pelo Recorrente para afastar a
aplicação da multa qualificada de 150% não guarda compatibilidade com as próprias nuances da
autuação fiscal e da respectiva análise realizada pela DRJ, na medida em que, ao contrário do que
sustenta o Recorrente, a caracterização do dolo da esquiva na sujeição dos seus rendimentos à
tributação decorreu da realização dos depósitos bancários reiterados e sem origem comprovada e,
também, da redução da base de apuração do IRRF a partir da dedução de gastos supostamente
incursos como pensão alimentícia e da omissão de rendimentos.
39.

Dadas as referidas exposições, nego provimento ao Recurso Voluntário no
particular.

Do Descabimento da Multa Qualificada sobre as Receitas Supostamente Omitidas (Depósitos
Bancários)

40.

Outro ponto levantado pelo Contribuinte em seu Recurso Voluntário corresponde à
sua indevida sujeição ao pagamento da multa qualificada de 150% quanto à hipótese de receitas
omitidas (depósitos bancários), uma vez que ausente a prova por parte do Fisco acerca do escopo
fraudulento do Recorrente em esquivar-se do cumprimento de obrigações tributárias.
41.

Ocorre que também não há como acolher a pretensão recursal no particular –
observada apenas a análise acerca da presença dos requisitos para a aplicação da sanção
qualificada. Isso porque, tal como acertadamente delineado no bojo da Autuação Fiscal e
chancelado pela DRJ, o Recorrente dignou-se em atuar de forma reiterada, deliberada e
sistemática para furtar-se ao recolhimento dos tributos incidentes sobre os rendimentos
auferidos.
42.

Essa foi a concepção extraída, por exemplo, a partir da verificação da grande
quantidade de depósitos realizados pelo Recorrente e de forma fracionada com vistas a afastar a
sujeição das operações ao controle administrativo do COAF, além da realização de retificações nas
Declarações de Ajuste Anual para mencionar empréstimos destinados a justificar aquisições
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
24
patrimoniais, da realização de movimentações bancárias sem origem comprovadas, da ampliação
indevida do campo de dedução de parcelas de pensão alimentícia e da omissão já premeditada de
rendimentos de aplicações em renda variável.
43.

Todos os referidos atos, pois, somaram-se às condições pessoais do agente, em que
restou identificada a aplicação dos conhecimentos profissionais do Recorrente, enquanto auditor
fiscal da RFB à época dos fatos, tendente a obstar a aplicação da lei tributária e, com isso, afastar
os efeitos econômicos da exação.
44.

Relevante destacar que todos os referidos atos sobejaram a mera conjectura, posto
que foram materializados em documentos acostados no procedimento fiscalizatório e submetidos
ao presente julgamento, sendo parte dos documentos alcançados pelo Fisco junto às informações
prestadas pelas corretoras de valores TIVA, SOUZA BARROS e ÁGORA, assim como pela BM&F-
BOVESPA.
45.

Nego provimento, pois, ao Recurso Voluntário na parcela destinada a afastar a
aplicação da multa qualificada na hipótese.
46.

Contudo, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou o
§ 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tendo cominado penalidade menos severa, reduzindo-a
para 100%. Assim, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, de modo que a multa qualificada fica reduzida ao percentual de 100% (cem por
cento).
Da Decadência do Lançamento quanto ao Ano-Calendário de 2009

47.

Em sintonia com as motivações acima – pelo que guarda compatibilidade lógica com
a temática envolvendo a decadência de parte do lançamento tributário –, aprecio, agora, as
motivações levantadas pelo Recorrente no tocante à indevida exigência da multa e do tributo
referente aos fatos geradores operados em 2009.
49.

Pois bem. Conforme salientado pelo Recorrente, seria indevida a exigência da multa
qualificada em razão de os fatos que a ensejaram serem anteriores ao período autuado, além de
que também indevida seria a exigência dos tributos referentes à omissão de receitas em razão da
aplicação da regra de contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, § 4o, do CTN, sem a
aplicação da exceção da ocorrência de dolo, fraude ou simulação que autoriza a aplicação da
contagem na forma do art. 173, inc. I, do CTN.
49.

No entanto, reputo por insuficientes os referidos argumentos para reformar o
Acórdão exarado pela DRJ, na medida em que as menções referentes às operações realizadas pelo
Recorrente em período anterior àquele objeto da Autuação Fiscal somente se deram para
contextualizar as medidas preparatórias da esquiva ao cumprimento das obrigações fiscais que
ensejaram o lançamento tributário. Não houve, pois, a sujeição das circunstâncias prévias como
próprias da delimitação do fato gerador do tributo, mas, sim, das suas medidas preparatórias para,
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720049/2015-85
25
no futuro, frustrar a ocorrência de outros fatos geradores – como o que se operou na hipótese de
omissão de receitas.
50.

Ademais, para a segunda alegação, as exposições dos tópicos subjacentes são
suficientes para afastar de plano a pretensão do Recorrente, na medida em que, conforme visto,
foi verificada a existência de conduta dolosa para fins de obstar a aplicação dos efeitos
econômicos da tributação com a redução da base de apuração do IRPF e da ocultação da
ocorrência do seu fato gerador, conforme já delineado.
51.

Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário no particular.

Da Desconsideração dos Valores Compensados Indicados no AIIN no Montante Remanescente
Exigível

52.

Por derradeiro, sustenta o Recorrente ser imprescindível que, acaso mantida a
autuação – como in casu –, seja realizada a correção dos montantes remanescentes exigidos pela
Autoridade Fiscal.
53.

Observada, pois, a referida alegação, registro que as providências para adequação
do montante devido frente aos termos em que delineados pela DRJ e nesta oportunidade devem
ser adotadas pela autoridade de origem na hora da execução presente Acórdão, de modo que não
cabe, na presente via, a recomposição exaustiva dos montantes efetivamente devidos.
54.

Nego provimento ao Recurso Voluntário também no particular.

CONCLUSÃO
55. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer como válida a justificativa referente à origem da quantia de R$ 15.000,00 mencionada
no Item 84 do Anexo I ao TIF de 28/10/2015, sendo devida a exclusão da referida parcela do
lançamento e reduzir a parcela da multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 2915
DF CARF MF
Original